Tribunal: TJES
Processo: 5007862-69.2022.8.08.0000
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2022-11-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5007862-69.2022.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
AGRAVANTE: ANA PAULA NEVES DE JESUS
AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU - ADALTO DIAS TRISTAO - Vogal / 011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

Nº
5007862-69.2022.8.08.0000

AGRAVANTE: ANA PAULA NEVES DE JESUS

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Agravo em Execução Penal interposto em favor de
ANA PAULA NEVES DE JESUS
,
em face da r. Decisão de Id. 3170408 (pp. 95/97), proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Colatina, nos autos do processo de execução tombado sob nº 2000325-02.2020.8.08.0014, por meio da qual fora indeferido o pedido de afastamento da hediondez do tráfico de drogas para fins de aferição do percentual para progressão de regime.

Nas razões recursais de Id. 3170407 (pp. 01/11), a Defensoria Pública pleiteia a reforma da r. Decisão, para o fim de ser reconhecido que o crime de tráfico de drogas perdeu sua caracterização como delito equiparado a hediondo, admitindo-se, por consequência, a aplicação da fração de 1/6 (um sexto) para progressão de regime.

O Ministério Público Estadual, por meio das contrarrazões de Id. 3170407 (pp. 13/19), requer o desprovimento do recurso interposto.

No Id. 3170408 (p. 101), fora realizado juízo de retratação negativo.

A Procuradoria de Justiça, por meio de Parecer de Id. 3400223, opina pelo desprovimento do recurso.

É o breve relatório.
Inclua-se o feito em pauta.

VITÓRIA-ES, 31 de outubro de 2022.

DES. HELIMAR PINTO
RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

Nº
5007862-69.2022.8.08.0000

AGRAVANTE: ANA PAULA NEVES DE JESUS

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Trata-se de recurso de Agravo em Execução Penal interposto em favor de
ANA PAULA NEVES DE JESUS
,
em face da r. Decisão de Id. 3170408 (pp. 95/97), proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Colatina, nos autos do processo de execução tombado sob nº 20003225-02.2020.8.08.0014, por meio da qual fora indeferido o pedido de afastamento da hediondez do tráfico de drogas para fins de aferição do percentual para progressão de regime.

Nas razões recursais de Id. 3170407 (pp. 01/11), a Defensoria Pública pleiteia a reforma da r. Decisão, para o fim de ser reconhecido que o crime de tráfico de drogas perdeu sua caracterização como delito equiparado a hediondo, admitindo-se, por consequência, a aplicação da fração de 1/6 (um sexto) para progressão de regime.

Sustenta que, diante da revogação expressa do § 2º, do art. 2º, da Lei nº 8.072/1990, pelo “Pacote Anticrime” (Lei nº 13.964/2019), atualmente não há nenhum dispositivo normativo que determine que o tráfico de drogas seja hediondo por equiparação para fins de progressão de regime penal.

Defende, nessa linha, ser necessária a aplicação da lei penal mais benéfica, retificando-se o cálculo de penas para que o tráfico de drogas não seja considerado crime hediondo ou equiparado para fins de progressão de regime prisional, passando a constar a fração de 1/6 (um sexto) para o sentenciado ser beneficiado com a progressão de regime, nos termos da nova redação do art. 112, da Lei de Execuções Penais.

Presentes os
pressupostos
de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

Apesar da irresignação defensiva, entendo que
o pleito não merece
prosperar.

Como cediço, a Lei nº 13.964, de 24 de dezembro de 2019, intitulada “Pacote Anticrime”, promoveu profundas alterações no marco normativo referente aos lapsos exigidos para o alcance da progressão a regime menos gravoso, tendo sido expressamente revogadas as disposições do art. 2º, § 2º, da Lei nº 8.072/1990, e estabelecidos patamares calcados não apenas na natureza do delito, mas também no caráter da reincidência, seja ela genérica ou específica.

Em diversas ocasiões, o Colendo Superior Tribunal de Justiça referendou a natureza de delito equiparado a hediondo do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006, mesmo após a entrada em vigor da Lei nº 13.964/2019. Em decisão recente, a Quinta Turma da Corte Superior entendeu que as alterações da Lei nº 13.964/2019 não retiraram a equiparação do delito de tráfico de drogas a crime hediondo, salientando que
a revogação do § 2º, do art. 2º, da Lei 8.072/1990 (Lei de Crimes Hediondos) pela Lei nº 13.964/2019 (“Pacote Anticrime”) não tem o condão de retirar do tráfico de drogas sua caracterização como delito equiparado a hediondo, pois a classificação da narcotraficância como infração penal equiparada a hedionda decorre da previsão constitucional estabelecida no art. 5º, inciso XLIII, da Constituição Federal
(STJ, AgRg-HC 767.249, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 13/9/2022, DJe 19/9/2022).

Além disso, o § 5º, do art. 112, da Lei de Execuções Penais, dispõe que “
não se considera hediondo ou equiparado, para os fins deste artigo, o crime de tráfico de drogas previsto no § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343, de 23 de agosto de 2006
”, restando claro que a nova legislação, ao esclarecer que o tráfico na modalidade “privilegiada” não se equipara a hediondo, criou uma exceção à regra, de tal sorte que o delito de tráfico previsto no
caput
preserva, evidentemente, sua natureza equiparada à hedionda.

Assim, entendo que o crime de
tráfico de drogas
, previsto no art. 33,
caput
e § 1º, da Lei nº 11.343/2006,
configura delito equiparado a hediondo.

Feitas tais considerações, passo a analisar o percentual aplicável para fins de progressão de regime prisional no caso vertente.

Após as mudanças legislativas promovidas pela supracitada Lei n° 13.964, o art. 112, da Lei de Execuções Penais, passou a dispor, em seu inciso V, o seguinte: “
A pena privativa de liberdade será executada em forma progressiva com a transferência para regime menos rigoroso, a ser determinada pelo juiz, quando o preso tiver cumprido ao menos: (...)
V - 40% (quarenta por cento) da pena, se o apenado for condenado pela prática de crime hediondo ou equiparado, se for primário
(...)
”.

Compulsando-se os autos, verifica-se que o percentual de 40% (quarenta por cento), equivalente a 2/5 (dois quintos) do cumprimento da pena, fora corretamente aplicado pelo Juízo
a quo
, devido à prisão provisória da apenada em crime equiparado a hediondo, sem reincidência específica.

Isto porque, de acordo com informações extraídas do sítio eletrônico do SEEU (Sistema Eletrônico de Execução Unificado), a agravante se encontra em prisão provisória pela suposta prática, no dia 11/3/2018, do crime previsto no
ar
t
. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006
, com sentença penal condenatória prolatada em 21/5/2020, nos autos de n° 0007965-61.2018.8.08.0014.

Posteriormente, em 08/01/2021, a agravante praticou o delito tipificado no
art.
3
2
9
,

do Código Penal
,
havendo a condenação transitado em julgado no dia 06/7/2022, nos autos da Ação Penal tombada sob nº 0000138-91.2021.8.08.0014.

Assim,
tendo em vista que a agravante é reincidente
não
específica em crime equiparado a hediondo (tráfico de drogas),
deve ser
aplicado
o
percentual de
4
0% (
quarenta
por cento), equivalente à fração de
2
/5 (três quintos), referente ao lapso temporal para fins de progressão de regime
, com fulcro no art. 112, inciso V, da Lei de Execuções Penais.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
NEGO
-
LHE

PROVIMENTO
.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU - ADALTO DIAS TRISTAO (Vogal)
Acompanhar
011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

Nº
5007862-69.2022.8.08.0000

AGRAVANTE: ANA PAULA NEVES DE JESUS

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. APLICAÇÃO DO PERCENTUAL DE CUMPRIMENTO DA PENA APLICÁVEL AOS CRIMES COMUNS PARA FINS DE PROGRESSÃO DE REGIME. IMPOSSIBILIDADE. REINCIDENTE NÃO ESPECÍFICO. CRIME EQUIPARADO A HEDIONDO PELA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ALTERAÇÃO LEGISLATIVA REALIZADA PELA LEI Nº 13.964 (PACOTE ANTICRIME). IRRELEVÂNCIA. RECURSO IMPROVIDO.

1. Em diversas ocasiões, o Colendo Superior Tribunal de Justiça referendou a natureza de delito equiparado a hediondo do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006, mesmo após a entrada em vigor da Lei nº 13.964/2019.

2. De acordo com entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a

revogação do § 2º, do art. 2º, da Lei 8.072/1990 (Lei de Crimes Hediondos) pela Lei nº 13.964/2019 (“Pacote Anticrime”) não tem o condão de retirar do tráfico de drogas sua caracterização como delito equiparado a hediondo, pois a classificação da narcotraficância como infração penal equiparada a hedionda decorre da previsão constitucional estabelecida no art. 5º, inciso XLIII, da Constituição Federal.

3. Considerando a reincidência não específica em crime equiparado a hediondo (tráfico de drogas), deve ser aplicado o percentual de 40% (quarenta por cento), referente ao lapso temporal para fins de progressão de regime, com fulcro no art. 112, inciso V, da Lei de Execuções Penais.

4. Recurso improvido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.